Tribunal: TJES
Processo: 5001700-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001700-59.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE VIVAS AMADO AONI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ILEGITIMIDADE – SUSCITAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA –

ACIDENTE DE TRABALHO
–
ANUÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU – INSURGÊNCIA RECURSAL – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1.

O Estado do Espírito Santo, ora apelante, somente suscita a tese de ilegitimidade em grau recursal, após o a ciência do resultado de mérito que lhe foi desfavorável. A conduta, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura nulidade de algibeira, pela sua suscitação tardia. Tese afastada.

2.
O apelante, em grau recursal, se insurge contra pedido que foi reconhecido na sentença com sua manifesta anuência, de modo que resta configurado
venire contra factum próprio,
o
que conduz à ausência de interesse recursal na espécie.

3.
O comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico, por incompatível com a boa-fé objetiva, resguardada no art. 5º do CPC.

4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 7455319, que nos autos da “
ação
declaratória c/c indenizatória
” proposta em face dele por
FELIPE VIVA AMADO AONI
,

julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“
condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor FELIPE VIVAS AMADO AONI ao pagamento da indenização por acidente de trabalho (13 dias), tendo por base de cálculo o efetivo subsídio do autor ao invés do soldo, acrescidos de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar do respectivo vencimento), tendo em vista o trânsito em julgado em 31/03/2020 do RExt 870947 que solucionou o Tema 810 do STF, ficando autorizado o pagamento apenas da diferença, caso já tenha se operado pagamento administrativo a menor.”

Em suas razões recursais (id. 7455321), alega o recorrente, preliminarmente, (i) que existe ação civil pública de caráter coletivo com o mesmo objeto destes autos, de modo que o prosseguimento da presente ação afastará a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual e (ii) que é parte ilegítima para figurar no polo da presente ação, visto que o direito material controvertido guarda pertinência com o direito acidentário e previdenciário, apontando como parte legítima o IPAJM.

No mérito, alega, em suma, que: (i) com o alastramento da covid-19, esta não se enquadra como acidente de trabalho; (ii) que acidente em serviço ocorre com o fato gerador consubstanciado no acidente em serviço propriamente dito do art. 2° da Lei Estadual 8.279/2006 ou por equiparação previsto no §1°, e não se confunde com moléstia profissional (incluída a doença profissional e a doença do trabalho) prevista no art. 136 da LC 46/1994; (iii) a covid-19 está listada como doença profissional na Portaria 1.309/2020 do Ministério da Saúde quando ocorre a exposição a coronavírus em atividades de trabalho, sendo necessário laudo pericial que ateste que a contaminação se deu no exercício de suas funções; (iv) em 20/03/2020 o estado de transmissão comunitária impediria a associar cada novo caso a um caso confirmado anteriormente, o que impossibilita a constatação do nexo causal; (v) a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo adotou diversas medidas de prevenção e controle da disseminação; (vi) a necessidade de estabelecimento de nexo de causalidade entre o labor do delegado de polícia (que não trabalha em hospitais, clínicas e outros locais com maior risco de contaminação) e a contaminação pela COVID, para fins de caracterização de doença ocupacional, na forma feita pelo IPAJM, é compatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 932.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id. 7455325).

A D. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, indicou não haver causa que justifique sua intervenção (id. 7576825)

Intimadas as partes para se manifestarem acerca de duas teses apresentadas (id. 7664838), somente o Estado do Espírito Santo apresentou petição (id. 7841633).

Novamente intimado para se manifestar acerca de possível falta de interesse recursal, apresentou petição de id. 8171968.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5001700-59.2021.8.08.0011

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FELIPE VIVAS AMADO AONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 7455319, que nos autos da “
ação
declaratória c/c indenizatória
” proposta em face dele por
FELIPE VIVA AMADO AONI
,

julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 7455321), alega o recorrente, preliminarmente, (i) que existe ação civil pública de caráter coletivo com o mesmo objeto destes autos, de modo que o prosseguimento da presente ação afastará a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual e (ii) que é parte ilegítima para figurar no polo da presente ação, visto que o direito material controvertido guarda pertinência com o direito acidentário e previdenciário, apontando como parte legítima o IPAJM.

No mérito, alega, em suma, que: (i) com o alastramento da covid-19, esta não se enquadra como acidente de trabalho; (ii) que acidente em serviço ocorre com o fato gerador consubstanciado no acidente em serviço propriamente dito do art. 2° da Lei Estadual 8.279/2006 ou por equiparação previsto no §1°, e não se confunde com moléstia profissional (incluída a doença profissional e a doença do trabalho) prevista no art. 136 da LC 46/1994; (iii) a covid-19 está listada como doença profissional na Portaria 1.309/2020 do Ministério da Saúde quando ocorre a exposição a coronavírus em atividades de trabalho, sendo necessário laudo pericial que ateste que a contaminação se deu no exercício de suas funções; (iv) em 20/03/2020 o estado de transmissão comunitária impediria a associar cada novo caso a um caso confirmado anteriormente, o que impossibilita a constatação do nexo causal; (v) a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo adotou diversas medidas de prevenção e controle da disseminação; (vi) a necessidade de estabelecimento de nexo de causalidade entre o labor do delegado de polícia (que não trabalha em hospitais, clínicas e outros locais com maior risco de contaminação) e a contaminação pela COVID, para fins de caracterização de doença ocupacional, na forma feita pelo IPAJM, é compatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 932.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id. 7455325).

A D. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, indicou não haver causa que justifique sua intervenção (id. 7576825)

Intimadas as partes para se manifestarem acerca de duas teses apresentadas (id. 7664838), somente o Estado do Espírito Santo apresentou petição (id. 7841633).

Novamente intimado para se manifestar acerca de possível falta de interesse recursal, apresentou petição de id. 8171968.

Pois bem. Para melhor deslinde da demanda, revela-se necessário realizar uma breve digressão do trâmite processual em primeiro grau de jurisdição.

Na origem,
FELIPE VIVA AMADO AONI
ajuizou ação declaratória c/c indenizatória, narrando que ficou afastado durante 13 dias de suas funções de Delegado Titular de Delegacia Especial por Acidente em Serviço ocorrido no dia 30/06/2020, conforme processo n. 89000013, em razão de ter contraído covid-19.

Relatava que, conforme art. 1° da Lei n. 8279/2006, instaurou processo administrativo n. 2020-31S9Z na SEGER, obtendo entretanto negativa para obtenção de indenização por acidente em serviço sob o fundamento de que: “os servidores remunerados por subsídio não fazem jus a referida indenização, pois a lei expressamente prevê como parâmetro para percepção a modalidade remuneratória por vencimento”.

Após apresentação de contestação e réplica, o Estado peticiona nos autos favoravelmente ao pleito autoral no que se refere à indenização, juntando documento no qual a SEGER informa que deferiu o pedido administrativo de pleito indenizatório por acidente de trabalho formulado pelo servidor, destacando que será enviado ofício à Polícia Civil para que proceda o pagamento da indenização ao servidor, sendo a indenização ser calculada com base do dia/vencimento e não dia/subsídio e pleiteia a extinção do processo por perda superveniente do objeto (id. 7455299 e 7455300).

Aberto o contraditório, o autor manifesta no sentido de que, embora o Estado tenha reconhecido o seu direito, ainda persistia necessidade de discutir a correta base de cálculo da indenização por acidente de trabalho a ser aplicada (id. 7455301).

O Estado junta aos autos o (id. 7455305) o inteiro teor do Parecer nº 086/2022 que lastreou o deferimento administrativo da indenização por acidente de trabalho formulado pelo autor, que, por sua vez, se insurge quanto à aplicação da base de cálculo pelos vencimentos.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, o feito foi remetido à 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que proferiu a sentença ora impugnada, nos seguintes termos:

“
condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor FELIPE VIVAS AMADO AONI ao pagamento da indenização por acidente de trabalho (13 dias), tendo por base de cálculo o efetivo subsídio do autor ao invés do soldo, acrescidos de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar do respectivo vencimento), tendo em vista o trânsito em julgado em 31/03/2020 do RExt 870947 que solucionou o Tema 810 do STF, ficando autorizado o pagamento apenas da diferença, caso já tenha se operado pagamento administrativo a menor.”

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade, o apelante sustenta ser questão que pode ser conhecida de ofício e apreciada a qualquer tempo.
No entanto, verifico que o Estado, ora apelante, somente suscita tal tese em grau recursal, após o a ciência do resultado de mérito que lhe foi desfavorável.

A conduta, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura nulidade de algibeira, pela sua suscitação tardia. Vejamos:

“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição,
configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO CORRÉU PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. SUSCITAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO. [...] 5.
Esta "Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta."
(REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.455.125/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Nesta ordem, não merece acolhida a tese suscitada.

Demais disso, diante do histórico processual narrado, sobressai que o Estado do Espírito Santo, na sua apelação, limita-se a se alegar que não houve configuração de acidente de serviço, pelo que deve ser afastada a indenização ao servidor.

Tal conduta, contudo, vai totalmente de encontro com suas manifestações em primeiro grau de jurisdição, nas quais justamente concorda ser devida a indenização ao servidor.

Destarte, tal situação, pelo que observo da jurisprudência pátria, inclusive deste Eg. Tribunal, revela comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, por incompatível com a boa-fé objetiva, resguardada no art. 5º do CPC:
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 563 DO STJ.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PEDIDO RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. [...] 3.
Revela-se deveras contraditória a postura adotada pela parte apelante, a qual, inicialmente, não deixa dúvidas quanto à sua concordância com o pedido autoral, porém, em sede recursal, se diz inconformada com a sentença que tão somente o acolheu, repisando os argumentos veiculados na contestação quando afirmou que que a parte autora não fazia jus à revisão pretendida. Evidenciado, assim, o venire contra factum proprium, comportamento vedado em nosso ordenamento jurídico, visto que contrário à boa-fé objetiva.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0001214-67.2014.8.08.0024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Des Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Julgado em: 14/Sep/2023).

Inclusive, “
É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório"
. (AgInt nos EDcl no REsp 1.759.517/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022).

Nestes termos, entendo que não há interesse recursal que subsidie o apelo, pelo que o recurso não supera o juízo de admissibilidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INFORMAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE QUE RÉ ESTÁ EM MORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. -
A conduta da demandante de recorrer alegando que a ré está em mora depois de ter afirmado que as partes se compuseram amigavelmente de forma extrajudicial e que desiste da ação configura comportamento contraditório ( venire contra factum proprium ), o que não se admite em atenção à boa fé objetiva que deve pautar as atuações de todos os partícipes da relação processual.
2. -
Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal.
(TJES, Classe: Apelação, 008160027374, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ACOLHEU PEDIDO EVENTUAL FORMULADO PELA REQUERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...]
3. A irresignação da parte requerida em sede de apelação, ao aduzir que o verdadeiro valor da indenização não deve superar o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), vindo, assim, de encontro à sua própria manifestação anteriormente apresentada, configura verdadeiro venire contra factum proprium, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
[...] 6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou seguimento à apelação civil por ausência de interesse recursal. (TJES; AgInt-Ap 0000898-78.2016.8.08.0058; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019)

Destaca-se, ademais, que não fora devolvida ao conhecimento deste e. Tribunal a questão que foi ponto de controvérsia na origem, a saber, a base de cálculo para a indenização, visto que na apelação não são deduzidos argumentos neste particular.

Portanto, restando inconteste que se insurge somente contra pedido que foi reconhecido na sentença com sua manifesta anuência, vislumbro configurado
venire contra factum próprio,
que conduz à ausência de interesse recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.